Tribunal: TJSP
Processo: 2185428-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, PARA FINS DE ULTERIOR ADJUDICAÇÃO PELA EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DA COISA PENHORADA QUE DEVE, COMO REGRA, SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 870, 'CAPUT', DO CPC. DISPENSA DE AVALIAÇÃO QUE, EXCEPCIONALMENTE, PODE OCORRER NAS HIPÓTESES

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, PARA FINS DE ULTERIOR ADJUDICAÇÃO PELA EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DA COISA PENHORADA QUE DEVE, COMO REGRA, SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 870, 'CAPUT', DO CPC. DISPENSA DE AVALIAÇÃO QUE, EXCEPCIONALMENTE, PODE OCORRER NAS HIPÓTESES ENUMERADAS PELOS INCISOS DO ART. 871 DO MESMO DIPLOMA, AUSENTES NA ESPÉCIE. PROVIDÊNCIA, POIS, QUE DEVE SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, RESGUARDANDO-SE O EXERCÍCIO, POR AMBAS AS PARTES, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185428-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO IZADORA, é agravado HABITASA CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185428-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48.091
2
VOTO No 48.091
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185428-26.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO IZADORA
AGRAVADA
: HABITCASA CONSTRUTORA LTDA.
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A AVALIAÇÃO, POR OFICIAL DE
JUSTIÇA,
DE
IMÓVEL
DE
TITULARIDADE
DA
EXECUTADA,
PARA
FINS
DE
ULTERIOR
ADJUDICAÇÃO PELA EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DA COISA PENHORADA QUE DEVE,
COMO REGRA, SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 870, 'CAPUT', DO CPC.
DISPENSA
DE
AVALIAÇÃO
QUE,
EXCEPCIONALMENTE,
PODE
OCORRER
NAS
HIPÓTESES ENUMERADAS PELOS INCISOS DO ART.
871 DO MESMO DIPLOMA, AUSENTES NA ESPÉCIE.
PROVIDÊNCIA, POIS, QUE DEVE SER REALIZADA POR
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, RESGUARDANDO-
SE O EXERCÍCIO, POR AMBAS AS PARTES, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
indenização em fase de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória que
determinou a avaliação de bem imóvel penhorado por oficial de justiça, com vista ao
pedido de adjudicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185428-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48.091
3
A agravante pugna o afastamento da determinação.
Sustenta, no sentido, que a avaliação do imóvel por oficial de justiça é flagrantemente
desnecessária e contrária aos princípios da celeridade e da economia processual.
Esclarece, a esse propósito, que o bem constrito consiste na fração ideal de
11,818005% de imóvel na cidade de São José do Rio Preto, sendo certo que a
agravada tencionou aliená-la a terceiro, quando já pendente a execução, pelo valor de
R$ 14.200,00. Diz que referida alienação foi declarada ineficaz, ante o
reconhecimento de fraude à execução acrescentando, de todo modo, que referido
montante, atualizado até o momento presente, perfaz a soma de R$ 18.370,89.
Aponta que essa cifra se aproxima muito do valor que, ela própria agravante, atribuiu
ao imóvel, de R$ 18.776,88. Entende, assim, que é lícito supor que a executada
aceitou a estimativa apresentada uma vez que, anteriormente, tencionou ela própria
vender o imóvel a terceira pessoal pelo mesmo preço autorizando a dispensa de
avaliação, na forma do artigo 871, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui pela
reforma.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 29).
Processado o recurso, não houve contrariedade.
É o relatório.
2.
De saída, deixa-se de insistir na intimação da agravada,
dispensando-a, uma vez que, em face do resultado do julgamento do presente
recurso, a ausência de tal intimação nenhum prejuízo acarretará às partes, como se
verá.
Trata-se de recurso de agravo, tirado de decisão
interlocutória que, em ação de indenização ora em fase de cumprimento de sentença,
determinou a realização de avaliação, por oficial de justiça, de imóvel constrito, para
fins de posterior adjudicação.
Ressalvadas embora as razões do inconformismo, tem-
se que o reclamo desmerece acolhida.
Assim porque, sem maior dificuldade, a avaliação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185428-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48.091
4
coisa móvel ou imóvel penhorada é, mesmo, de ser feita por oficial de justiça
investido, para as finalidades do ato, nas funções de avaliador. Tal é o que determina
o caput do artigo 870 do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de
justiça”.
Contempla o codex, é bem verdade, exceções àquela
regra geral; tais são enunciadas, numerus clausus, nos incisos de seu artigo 871, a
saber:
“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:
I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela
outra;
II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham
cotação em bolsa, comprovada por certidão ou
publicação no órgão oficial;
III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de
sociedades e de títulos de crédito negociáveis em
bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia,
comprovada por certidão ou publicação no órgão
oficial;
IV - se tratar de veículos automotores ou de outros
bens cujo preço médio de mercado possa ser
conhecido por meio de pesquisas realizadas por
órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados
em meios de comunicação, caso em que caberá a
quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a
cotação de mercado”.
Ainda que se pretendesse a dispensa da avaliação, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185428-26.2020.8.26.0000 -Voto no 48.091
5
vista da alegação de que a estimativa apresentada pela exequente é muito próxima
do preço de venda anteriormente atribuído ao imóvel pela própria executada,
atualizado aos dias presentes, não se pode dizer, de maneira peremptória, ter havido
aquiescência da devedora com a avaliação apresentada pela credora.
Não é este, evidentemente, o caso. A alienação cuja
ineficácia se reconheceu por fraude executória foi realizada, como se colhe, em
fevereiro de 2015 há mais de cinco anos, portanto. Inviável afirmar que o valor atual
de avaliação do imóvel seja simplesmente aquele mesmo de um quinquênio atrás,
apenas atualizado pelo índice de correção monetária do período. É possível por
exemplo que em tão longo período a região em que situado o imóvel tenha passado
por valorização ou, ao revés, tenha sofrido desvalorização em face de circunstâncias
adversas. Somente a constatação por oficial de justiça avaliador é que poderá, nesta
senda, aferir o contemporâneo valor de apreciação da coisa.
Assim, de rigor a realização de avaliação do imóvel por
oficial de justiça avaliador, a fim de que a questão possa ser ulteriormente decidida,
resguardado à exequente ou, melhor dizendo, a ambas as partes o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
A decisão guerreada, assim, não está a merecer a
crítica que se lhe dirigiu.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator